Tribunal: TCU
Processo: 006.851/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 1906/2011, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo B, localizada à Rua H, S/N°, Bairro Pedreiras. (no da TCE no sistema: 2375/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8408/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de André Lisboa Filho e Iramar Braga de Souza Costa, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso 1906/2011 firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e município de Ituberá - BA, que tem por objeto o instrumento descrito como "Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo B, localizada à Rua H, s/no , Bairro Pedreiras. ". Considerando que o ajuste teve vigência de 9/11/2011 a 10/11/2015, com prazo para apresentação da prestação de contas em 12/11/2018; considerando que a irregularidade apurada foi a inexecução total do objeto do termo de compromisso, por descrições das divergências de serviços, quantitativas, qualitativas ou técnicas; considerando que os pareceres técnicos do FNDE registraram execução física superior a 80% da creche (peças 19 e 20) e que a atual Secretária Municipal de Educação atestou sua plena funcionalidade desde 2019, com atendimento regular a crianças da educação infantil, revelando que o objeto pactuado vem cumprindo sua finalidade pública (peça 60), considerando que o MPTCU se manifesta de acordo com a unidade instrutiva e considera elidida a irregularidade que deu origem ao presente feito; considerando que o MPTCU identifica, apenas nesta fase, a existência de possível destinação não comprovada de parcela dos recursos federais (cerca de 30%), irregularidade não apurada anteriormente; considerando que não houve ato interruptivo específico relativo a esse fato, concluindo o Parquet que estaria prescrita as pretensões punitiva e de ressarcimento, à luz dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e da jurisprudência que exige identidade entre o ato de apuração e a irregularidade posteriormente sancionada ( Acórdão 983/2024-TCU-Plenário , de relatoria dos Ministros Jorge Oliveira e Walton Alencar Rodrigues, respectivamente); considerando que não ocorreu a prescrição relacionada à irregularidade inicialmente apurada; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma dos arts. 143, inciso V alínea "a" do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em julgar regulares com ressalvas, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, da mesma Lei, as contas de André Lisboa Filho e Iramar Braga de Souza Costa, dando-se lhes quitação; arquivar os presentes autos com fundamento do art. 169, inciso III, do RI/TCU; e informar o conteúdo desta decisão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 006.851/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Andre Lisboa Filho (XXX.872.795-XX); Iramar Braga de Souza Costa (XXX.243.015-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Luis Marcos dos Santos (28448/OAB-BA), representando Andre Lisboa Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.